Tribunal: TJES
Processo: 5002747-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002747-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS MARTINS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR EM BREVE SÍNTESE QUE ANTERIORMENTE ENTROU COM UM PROCESSO CONTRA A RÉ VISANDO QUE ESTA PARASSE DE REALIZAR COBRANÇAS, TENDO ÊXITO NA DEMANDA QUE SE ENCONTRA JÁ EXTINTA. OCORRE QUE A REQUERIDA NÃO CUMPRIU COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANTENDO AS COBRANÇAS INDEVIDAS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A REQUERIDA NÃO REALIZE NEGATIVAÇÃO, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS COBRADA, C) DANOS MORAIS E R$10.000,00 E D) CONFIRMAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) CONDENAR A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE SUSPENDER A REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS REFERENTES AO DÉBITOS DOS AUTOS E B) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA NOS AUTOS DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO INAUGURAL DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)